Tribunal: TJPA
Processo: 0094876-35.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0094876-35.2015.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO AMPARO TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: CLAUDUARDO VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0094876-35.2015.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO AMPARO TEIXEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: MELQUISEDEQUE QUINTANILHA - OAB PA8388-A

APELADO: CLAUDUARDO VIANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - OAB PA5005-A

OUTROS INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMAR O ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0094876-35.2015.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO AMPARO TEIXEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: MELQUISEDEQUE QUINTANILHA - OAB PA8388-A

APELADO: CLAUDUARDO VIANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - OAB PA5005-A

OUTROS INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO AMPARO TEIXEIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato com meação de partilha ajuizada em desfavor de CLAUDUARDO VIANA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, ora apelante, para reconhecer a existência da união estável no período de junho de 1989 a março de 2009, bem como decretou a dissolução da união e indeferiu a partilha do patrimônio comum descrito às fls. 37/38 e 98/99, tendo em vista que já foi dividido entre as partes.

Irresignada, a parte autora apresentou apelação, sustentando que apesar de ter adquirido outros bens durante a união, cansada de tanta demora e pela necessidade de resolução da demanda, aceitou que lhe fosse transferido um imóvel e o valor de R$31.000,00.

Assim, foi deliberado em audiência que seria realizada transferência do imóvel situado na Av. Gabriel Pimenta, nº 33, Bairro Rio Verde, Parauapebas, no prazo de 30 dias e fixado como ponto controvertido o recebimento ou não do valor de R$31.000,00 referente ao acordo feito à época.

Relata que após o prazo para a transferência do imóvel para o nome da apelante, o requerido teria forjado o documento de transferência diminuindo a frente do lote de 15,90 metros para 10 metros, contudo, após denunciar a situação, o juízo determinou que o apelado deveria realizar a transferência do imóvel constante no título definitivo de fls. 144, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 limitada ao valor venal do imóvel.

Defende que embora o juízo tenha reconhecido em sentença que a divisão já havia sido empreendida pelos próprios litigantes, afirmando que o negócio jurídico celebrado entre as partes não merece qualquer reparo, deixou de analisar os fatos e documentos juntados. Aduz que o juiz não se manifestou sobre a réplica apresentada pela apelante, na qual afirmava que não reconhecia a assinatura constante nos recibos apresentados pelo apelado e afirmou nada ter recebido do apelado a título de partilha.

Sustenta assim, que os documentos juntados pelo apelado, a fim de comprovar o pagamento da quantia de R$31.000,00, não são verdadeiros, bem como que a assinatura constante ali não é sua.

Assim, pugna pela reforma da sentença de piso a fim de que o apelado seja compelido a pagar o valor de R$31.000,00 à apelante, posto que não comprovou de forma idônea ter quitado a obrigação assumida no acordo extrajudicial e ratificada em juízo.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que pagou o valor de R$31.000,00, conforme faz prova os documentos juntados aos autos e requer a ratificação e a homologação do termo de acordo de separação extrajudicial e partilha de bens, constante às fls.37/38.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a união estável, mas indeferiu a partilha de bens por verificar que as partes já realizaram a partilha extrajudicialmente.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte apelante de fato ajustou que concordava em receber o imóvel em que já residia com os filhos e mais a quantia de R$31.000,00, ficando em discussão a efetiva transferência de propriedade do referido bem e a apuração se de fato o valor foi repassado à autora.

O apelado apresentou contestação anexado vários recibos de valores diversos que totalizam o valor de R$31.000,00. Contudo a ora apelante apresentou manifestação à contestação alegando que não reconhecia a assinatura constante nos recibos e que, portanto, teriam sido forjados para induzir o juízo a erro e prejudicar a apelante.

Em audiência de id 3311201 – Pag. 01 e 02, realizada em 18/03/2018, a parte autora, ora apelante
, reconhece que assinou os recibos,
mas defende que assinou porque acreditou que o apelado fosse pagar.

Considerando que a entrega do dinheiro se deu em espécie, diretamente em mãos, não há outro documento capaz de comprovar que a apelante tenha recebido os valores senão por meio dos recibos constantes dos autos.

Ressalto, que assinar um recibo acreditando que vai receber o valor já causa estranheza, mas assinar vários recibos e continuar alegando que não recebeu, foge totalmente a razoabilidade e causa um descrédito nas alegações e argumentos.

Acrescente-se que o próprio filho da apelante declarou em audiência, na condição de informante, que a mãe recebia valores do pai, mas sem informar, com precisão, quais os valores e datas.

Nesse sentido, fica evidente que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que não teria recebido os valores que declarou, por meio de recibos, ter recebido de seu ex-companheiro, e que, portanto, teria sido enganada.

O ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito é da apelante, e disso a parte, como já foi dito, não se desincumbiu.

Por outro lado, um ponto que merece destaque é que o termo de acordo extrajudicial é de maio de 2009, tendo sido acordado, à época, além da divisão dos bens, que o requerido pagaria o valor de R$31.000,00, este a ser pago da seguinte forma: R$5.000,00 no dia 12/05/2009; R$5.000,00 no dia 28/05/2009; R$21.000,00 dividido em 7x de R$3.000,00 com início no dia 28/06/2009 e finalizando em 28/12/2009.

Constam anexados nos autos pelo menos dez recibos assinados pela parte apelante, entre 2009 e 2010.

O lapso temporal decorrido desde o acordo e a assinatura dos recibos é de mais ou menos 5 anos até a propositura da demanda.

Nesse cenário, verifica-se que de todos os ângulos que se analise a questão, não há como decidir favoravelmente à apelante, posto que ela não logrou êxito em provar que, de fato, não recebeu os valores descritos no acordo e comprovados por meio dos recibos, que, frise-se, admitiu em audiência ter assinado.

A confissão da apelante quanto a assinatura dos recibos faz cair por terra sua frágil alegação de que as assinaturas seriam falsas e que os valores não foram recebidos.

A alegação de imprudência quando da assinatura dos recebidos não socorre a apelante e nem torna inválido a força probante dos recibos que, como já dito, foram confessadamente assinados pela apelante.

Assim sendo, entendo que a parte autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, portanto, não há razões para modificar o decisum de primeira instância que apresenta fundamentação e dispositivo escorreitos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às ___:___ h., do dia ____ de _______ de 2024.

Belém, 05/04/2024